Tribunal: TJPA
Processo: 0813331-26.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813331-26.2023.8.14.0040

APELANTE: JOAO VICTOR DE MENEZES PINTO ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813331-26.2023.8.14.0040

APELANTE: JOAO VICTOR DE MENEZES PINTO ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E ACESSÓRIOS/SERVIÇOS. RECURSO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA Nº 566 DO STJ. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMULAÇÃO COM A DEMANDA DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Trata-se de apelação cível movida pelo consumidor em face da sentença que deixou de reconhecer qualquer abusividade na cobrança de tarifa de seguro e de cadastro do contrato de alienação fiduciária, determinando somente a restituição simples dos valores adimplidos em razão de tarifas consideradas abusivas;

II) A cobrança de tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva se houver indícios da venda forçada do serviço, conforme Tema 972 do STJ, o que não se revela no presente caso;

III) É legal a cobrança de tarifa de cadastro do contrato, vide Súmula 566 do STJ;

IV) Faz-se impossível a cumulação da restituição do indébito e da revisão das parcelas do financiamento, vide conduzir a um Bis in Idem à instituição financeira;

V) Embora constatada a cobrança abusiva de certas tarifas, não ficou demonstrada a má-fé do banco, requisito essencial para a devolução em dobro conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC/90;

VI) Recurso conhecido e não conhecido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813331-26.2023.8.14.0040

APELANTE: JOAO VICTOR DE MENEZES PINTO ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO VICTOR DE MENEZES PINTO ARAUJO
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual. Conforme a isso, narrou o autor que teria celebrado contrato com a parte demandada de alienação fiduciária. Desse contexto, destacou que teria financiado R$ 15.117,85 (Quinze mil, cento e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 528,85 (Quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). Entretanto, que a instituição financeira teria aplicado cláusulas de cobrança de tarifas abusivas, sendo-lhes aquelas nomeadas ‘’
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO E CET; VALOR DE ACESSÓRIOS/SERVIÇOS; VALOR DE SEGUROS; VALOR DE REGISTRO; VALOR DE TARIFA DE CADASTRO; VALOR TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM” (ID. 19240494). Nesse sentido, alegou que tais tarifas importaram no acréscimo abusivo de R$ 2.189,84 (Dois mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) do valor do financiamento. Por isso, pleiteou a revisão do contrato para a exclusão de tais tarifas, as quais considera abusivas, com a devolução em dobro do indébito.

Contestação fora apresentada pela demandada, (ID. 19240509) sustentando pela legalidade de cada cláusula contratada. Desse modo, sustentou a legalidade geral da contratação e da cobrança realizada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial (ID. 19240513). Nesse sentido, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento da repetição simples do indébito alusiva às tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e acessórios/serviços no valor total de R$ 942,09 (novecentos e quarenta e dois reais e nove centavos).

Em sede apelatória (ID. 19240513), alega a recorrente que a sentença merece ser parcialmente reformada. Nesse sentido, sustenta que: 1) merece ser reconhecido a ilegalidade da cobrança das de SEGURO e TARIFA DE CADASTRO; 2) a devolução do indébito deveria ser realizada pelo dobro, vide parágrafo único do art. 42 do CDC/90; 3) com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas, deveria ter sido determinado a exclusão destas do valor financiado, forçando-lhe o recalculo das parcelas do financiamento.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 19240518).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813331-26.2023.8.14.0040

APELANTE: JOAO VICTOR DE MENEZES PINTO ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, alega que a sentença merece ser reformada para que seja reconhecida a abusividade da cobrança de taxa de seguro e cadastro no financiamento, bem como para que as tarifas cobradas sejam excluídas do financiamento e para que seja determinado a devolução em dobro do indébito.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De um primeiro modo, percebe-se que o início da controvérsia recursal cinge na intenção de que seja reconhecido a abusividade da cobrança de tarifas relativas ao cadastro e seguro do financiamento, vide que o juízo singular considerou ambas como não abusivas.

Desse modo, enquanto sobre a tarifa de cadastro, sabe-se que via de regra a sua cobrança é legal quando o contrário bancário é elaborado posteriormente a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

É o que prevê a Súmula nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n.

566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Em uma análise ao contrato juntado aos autos, vê-se que o pacto fora acordado após a vigência da referida resolução. Portanto, e diante do entendimento vinculante superior, notório que tal cobrança não é abusiva, eis que embasada na Resolução-CMN n. 3.518/2007 e em entendimento vinculativo do STJ.

Por outro lado, sabe-se que o Tema 972 do STJ fornece os parâmetros de análise da correção da cobrança de taxa de seguro em contrato bancário, vide que
‘’nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’’.
Logo, evidentemente, a cobrança da tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva quando o consumidor é obrigado, tal qual em uma venda casada, a contratar o seguro.

Desse modo, examinando outra vez o contrato firmado entre as partes, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido pelo autor (ID. 19240498 - Pág. 8). Portanto, depreende-se que a tarifa de seguro não é abusiva, vide não ter sido imposta ao consumidor.

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Feita essas considerações, observa-se que a sentença não merece retoque quanto ao ponto que excluiu ambas as tarifas da revisão contratual. Eis que, portanto, resta agora examinar o pleito recursal do recebimento em dobro do indébito e da compensação do valor do financiamento.

Em um primeiro ponto, percebe-se que a demanda recebimento da restituição do indébito e o pleito de compensação do valor do financiamento são incompatíveis entre si, eis que, caso sejam aplicadas em conjunto, conduziriam a um
Bis in Idem
a instituição financeira e o enriquecimento injustificado da parte autora.

Ora, como se pode intuir, a reparação do indébito possui a natureza de compensar os valores pagados a mais pelo consumidor diante das tarifas contratuais abusivas. Por outro lado, a minoração do valor do financiamento possui também a mesma natureza, sendo-lhe, doravante, apenas diferente por diluir o montante considerado como cobrado indevidamente naquele que é considerado devido.

Portanto, evidentemente, somente uma pode prosperar.

Dada a natureza da causa, e observando que parte substancial das parcelas já foram pagas pelo consumidor, denota-se que a devolução pelo indébito se apresenta como medida mais eficaz para reparar seu dano e proteger o direito do consumidor.

Trata-se da aplicação imediata do art. 876 do CC/2002 e parágrafo único do art. 42 do CDC/90.

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Desse contexto, percebe-se que a relação entre as partes é consumerista, inclusive sob o teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que preleciona:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Doravante, examina-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC/90 prevê que, via de regra, o consumidor possui o direito à restituição em dobro do indébito, ressalvado erro justificável daquele que cobra indevidamente. Ou seja, faz-se necessário observar certa má-fé daquele que cobra a mais ou evidente inobservância de termos técnicos básicos da prestação do serviço.

Segundo a esse tema, o presente TJPA têm construído certo entendimento de que em casos análogos é inaplicável a restituição em dobro do indébito, inclusive considerado a inegável controvérsia jurídica que a cobrança de tarifas conduziu ao longo dos anos. Portanto, trata-se de erro justificável da instituição financeira.

Ementa: Duas apelações cíveis. Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Capitalização de juros. Tarifas bancárias. Seguro prestamista. Repetição do indébito em dobro afastada. restituição simples. Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido. Caso em exame: Apelação cível do autor questionando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, capitalização dos juros e cobrança indevida de tarifas. Apelação cível da instituição financeira visando a reforma da sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinou a restituição do indébito em dobro. Questão em discussão: As controvérsias centrais residem na legalidade da capitalização de juros, tarifas bancárias cobradas no contrato (tarifa de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato), contratação de seguro prestamista e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e na abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados. (...) Seguro Prestamista: Não se verifica venda casada, já que a contratação do seguro foi voluntária e separada do contrato principal, sendo legítima sua cobrança. Quanto à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência admite a sua revisão quando ultrapassada uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, ficou demonstrado que os juros aplicados superaram tal limite, caracterizando abusividade.
Restituição em Dobro: Embora constatada a cobrança abusiva de juros remuneratórios, não ficou demonstrada a má-fé do banco, requisito essencial para a devolução em dobro conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição, portanto, deve ocorrer de forma simples.
Dispositivo: Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição dos valores cobrados a maior de forma simples. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830584-25.2020.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRaNÇA INDEVIDA DO SEGURO E AVALIAÇÃO DO BEM. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. A controvérsia gira em torno da legalidade da capitalização mensal de juros, da imposição de seguro prestamista e da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada entre as partes, conforme previsto em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, em consonância com a súmula 539 do STJ, não havendo abusividade.

Quanto ao seguro prestamista, restou evidenciada a imposição da contratação sem opção facultativa, em desrespeito ao entendimento consolidado no tema 972 do STJ, devendo ser restituída a quantia paga.

Em relação à tarifa de registro do contrato, não houve comprovação de irregularidade na cobrança.

A tarifa de avaliação do bem mostrou-se indevida, pois o banco não comprovou a prestação do serviço correspondente. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro, determinando a restituição simples dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904542-73.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 )

Eis que, então, nota-se que a sentença não merece qualquer reforma.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025